Tribunal: CARF
Processo: 19515.720404/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720404/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.203 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
NOVASOC COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DESPESA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
As despesas devem ser comprovadas por meio de documentos hábeis e
idôneos. As despesas não comprovadas devem ser glosadas.
DESPESA. ENERGIA ELÉTRICA. SUBLOCATÁRIOS.
As despesas de energia elétrica que sejam suportadas por sublocatários na
atividade econômica destes devem ser glosadas na apuração da contribuinte.
JUROS DE MORA. DEDUTIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São dedutíveis os juros de mora incidentes sobre créditos tributários pagos em
atraso, no período em que forem incorridos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de vinculação dos demais processos administrativos decorrentes do presente feito e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito à despesa de
juros de mora sobre os créditos tributários cobrados no processo no 16306.000178/2009-01, até o
montante incorrido no ano-calendário 2009, conforme regime de competência, e para ajustar as
despesas de energia elétrica do 1o e 3o trimestres de 2009, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720404/2014-55
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 997/1035) relativos ao
ano-calendário 2009.
À partida, é oportuno destacar que o procedimento fiscal abarcou, também, as
contribuições COFINS e PIS, entretanto, os lançamentos de ofício desses tributos foram juntados
aos processos no 19515.720446/2014-96 e 19515.720405/2014-08.
Este voto, portanto, será focado nas infrações atinentes às bases de cálculo de
IRPJ e CSLL.
Resumidamente, a fiscalização apurou as seguintes infrações relativas a IRPJ
e CSLL:
1) Despesa de energia elétrica (conta 333203 Energia Elétrica): a autoridade
fiscal considerou que parte dos lançamentos de despesa de energia elétrica não estava
comprovada pela documentação apresentada pela contribuinte. Do total da despesa reconhecida
contabilmente pela contribuinte no ano-calendário 2009 (R$ 6.713.717,09), a contribuinte teria
logrado comprovar apenas R$ 3.907.857,69.
Ademais, segundo a autoridade fiscal, parte da despesa de energia elétrica
registrada na conta contábil não seria da fiscalizada, mas de sublocatários. Assim, a fiscalização
adotou um critério de rateio das despesas de energia elétrica e elaborou mensalmente uma
proporção entre o total dos lançamentos a débito da conta contábil e o total da despesa lançada
pela contribuinte como despesa própria. Estes percentuais foram, então, aplicados aos montantes
que teriam sido efetivamente comprovados.
A autoridade administrativa elaborou o seguinte quadro para demonstrar os
valores efetivamente comprovados e a aplicação dos percentuais de rateio de despesa com
energia elétrica:
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

Desta forma, a fiscalização considerou, para fins de apuração das bases de cálculo
de IRPJ e CSLL, a despesa de energia elétrica total de R$ 2.686.184,88, glosando a diferença de
R$ 4.027.532,21, conforme tabela abaixo:
Energia Elétrica
Declarado
Apurado
Glosado
1 trimestre
R$1.676.330,86
R$655.870,43
R$1.020.460,43
2 trimestre
R$1.869.555,96
R$720.353,47
R$1.149.202,49
3 trimestre
R$1.426.085,99
R$489.746,90
R$936.339,09
4 trimestre
R$1.741.744,28
R$820.214,08
R$921.530,20
Total
R$6.713.717,09
R$2.686.184,88
R$4.027.532,21

2) Despesa com Prevenção de perdas (conta 333497 Prevenção de Perdas): a
fiscalização intimou a contribuinte a comprovar os lançamentos da conta contábil 333497
Prevenção de Perdas. Em resposta a contribuinte informou:

Apresentou, também, uma tabela de Centros de Custo de Prevenção de Perdas e
detalhou um lançamento a título de exemplo. Entretanto, não apresentou os documentos de
suporte para as demonstrações feitas. Diante da ausência de documentação comprobatória, a
fiscalização efetuou a glosa das despesas registradas nessa conta:
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

Prevenção de Perdas
Declarado
Apurado
Glosado
1 trimestre
R$375.083,39
R$0,00
R$375.083,39
2 trimestre
R$407.005,64
R$0,00
R$407.005,64
3 trimestre
R$432.780,88
R$0,00
R$432.780,88
4 trimestre
R$486.443,24
R$0,00
R$486.443,24
Total
R$1.701.313,15
R$0,00
R$1.701.313,15

3) Outras despesas (Linha 60, Ficha 6A da DIPJ): a contribuinte, regularmente
intimada, não teria logrado comprovar as despesas. Teria se limitado a apresentar demonstrativos
e lançamentos na escrituração fiscal relativos a outra matéria (Outras Exclusões- Linha 69 da
Ficha 9A da DIPJ). Diante da ausência de documentação comprobatória, a fiscalização efetuou a
glosa das despesas:
Outras despesas
Declarado
Apurado
Glosado
3 trimestre
R$24.458.278,46
R$0,00
R$24.458.278,46

4) Outras Exclusões (Linha 69, Ficha 9A da DIPJ): segundo a fiscalização, trata-
se de exclusões de provisões não dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo de IRPJ e
CSLL.
Nesta seara, a contribuinte adotaria o seguinte procedimento. No trimestre em que
a contribuinte lançava contabilmente a despesa em contrapartida à provisão, ela efetuava a
respectiva adição. No trimestre subsequente, haveria a reversão com a respectiva exclusão do
mesmo valor. Procedendo dessa forma, não haveria reparo a fazer na apuração da contribuinte.
Entretanto, a fiscalização verificou que não teriam sido feitas em 2008 as adições relativas às
contas 114150 Bonificação sobre Estoque e 114903 Provisão para perdas no Estoque. Assim, as
exclusões feitas em 2009 seriam indevidas:
Outras exclusões
Declarado
Apurado
Glosado
1 trimestre
R$11.630.148,09
R$10.327.585,09
R$1.302.563,00
4 trimestre
R$11.235.770,16
R$11.182.053,16
R$53.717,00
Total
R$22.865.918,25
R$21.509.638,25
R$1.356.280,00

5) Recolhimento a menor de IRPJ (diferença DIPJ x DCTF): no segundo
trimestre de 2009, a contribuinte teria apurado na DIPJ um IRPJ a pagar no montante de R$
899.822,61 e teria declarado em DCTF e pago somente R$ 893.822,60. A diferença apurada de
ofício foi de R$ 6.000,01.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação. Nesta, após requerer o
julgamento conjunto dos processos no 19515.72040412014-55, 19515.720446/2014-96 e
19515.720405/2014-08, lançou, em síntese, as seguintes alegações de mérito:
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

1) Despesa de energia elétrica (conta 333203 Energia Elétrica): inicialmente,
asseverou a contribuinte que teria localizado a quase totalidade dos documentos comprobatórios
das despesas de energia elétrica. Neste aspecto, teria instruído a peça impugnatória com (i)
contas de energia elétrica não apresentadas anteriormente e (ii) provas inequívocas de que seriam
da impugnante as despesas de energia elétrica de contas faturadas em nome da Cia Brasileira de
Distribuição.
No que diz respeito ao rateio de despesas de energia elétrica, insurgiu-se contra a
metodologia de cálculo da fiscalização, posto que parte dos lançamentos a crédito na conta
contábil não corresponderia a despesas dos sublocatários, mas a estornos e segregação do valor
de ICMS embutido no preço da energia elétrica. Assim elaborou nova apuração de percentuais
de rateio com a seguinte metodologia:
Deveras, o procedimento para a identificação do percentual correspondente ao consumo
próprio foi o seguinte:
i) Primeiramente, o Total dos Lançamentos a Débitos foi expurgado dos Lançamentos a
crédito que não têm qualquer relação com as sublocações (consumo de terceiros), e o
Resultado obtido e o que se denominou "Total Líquido Comparável";
ii) Em segundo lugar, o Total Líquido Comparável foi diminuído com os Lançamentos
a Crédito realizados em virtude das sublocações, de modo que assim se obteve o
número que efetivamente correspondia ao Consumo Próprio de Energia Elétrica.
O percentual que a ora Impugnante entende que corresponde ao seu consumo
próprio é obtido pelo divisão do Item ii (numerador, Consumo Próprio de Energia)
acima pelo Item i (denominador, Total Líquido Comparável). (grifos do original)
Os valores seriam os seguintes:
Energia Elétrica
Total líquido comparável
Total do crédito Aproveitável
Terceiros
Janeiro
R$640.701,50
R$544.955,57
R$95.745,93
Fevereiro
R$706.790,21
R$610.589,84
R$96.200,37
Março
R$670.704,61
R$584.832,27
R$85.872,34
Abril
R$849.633,33
R$765.354,10
R$84.279,23
Maio
R$707.467,03
R$619.264,73
R$88.202,30
Junho
R$612.999,33
R$533.166,61
R$79.832,72
Julho
R$600.085,25
R$472.064,01
R$128.021,24
Agosto
R$628.955,93
R$535.627,94
R$93.327,99
Setembro
R$581.005,32
R$483.889,91
R$97.115,41
Outubro
R$668.817,22
R$561.315,27
R$107.501,95
Novembro
R$722.007,41
R$609.297,20
R$112.710,21
Dezembro
R$807.622,66
R$648.272,43
R$159.350,23

2) Despesa com Prevenção de perdas (conta 333497 Prevenção de Perdas): em
relação a essa matéria, a contribuinte reiterou as alegações já apresentadas à fiscalização (e
citadas acima). Tratar-se-ia, portanto, de rateio de despesas de centros de custos que, embora
estejam registrados inicialmente em uma das empresas do grupo econômico, gerariam receitas
em outras empresas. Reproduzo as palavras da contribuinte:
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

Em se tratando de empresas componentes de um único grupo econômico, é muito
natural que haja despesas e custos próprios de cada uma das sociedades, assim como
despesas que se referem a mais de uma sociedade.
Em outros termos: tendo em vista que as despesas podem ser conceituadas como gastos
necessários à obtenção de receitas, é certo que há gastos que apenas têm o condão de
proporcionar receitas a uma especifica sociedade, ao passo que existem aqueles gastos
que, por mais que formalmente se liguem a uma única sociedade integrante do grupo,
têm o condão de gerar receitas em mais de uma sociedade do conglomerado.
Nessa última hipótese, é absolutamente natural que a referida despesa — que tem
aptidão de gerar receitas para mais de uma empresa do grupo — seja rateada entre as
pessoas jurídicas que se beneficiaram do discutido dispêndio.
Essa e a exata situação discutida no vertente tópico das autuações.
Deveras, o citado Departamento de Prevenção de Perdas é composto por funcionários
que prestam serviços a cada uma das empresas do grupo econômico, no seu mister de
contenção das malsinadas perdas.
Contudo, tais funcionários estão registrados como sendo exclusivamente da Cia.
Brasileira de Distribuição, tendo em vista que esse Departamento foi constituído nessa
sociedade.
Nesse quadro, apesar de o Departamento estar constituído na Cia. Brasileira de
Distribuição, os salários dos respectivos funcionários é dividido e suportado por cada
uma das sociedades do grupo que lançam mão dos serviços desses obreiros, assim como
todas as demais despesas associadas a esse Departamento: ora, se todos se beneficiam
desse Departamento, nada mais natural que todos o custeiem!
E e exatamente assim que são feitos os Lançamentos a Débito na discutida Conta n.
333497: tais registros têm lugar à medida em que as despesas inicialmente apropriadas
pelo Centro de Custos vão sendo rateadas (ou seja, reduzidas, minoradas no Centro de
Custos) entre as empresas integrantes do grupo, expediente esse que permite que o
resultado de cada uma dessas sociedades seja corretamente aferido.
Às alegações, juntou demonstrativo por amostragem das despesas apropriadas
neste item.
3) Outras despesas (Linha 60, Ficha 6A da DIPJ): segundo a contribuinte, o
valor lançado na DIPJ seria composto pelo saldo das seguintes contas contábeis:

Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

Neste tópico, a defesa concentrou-se nas contas mais relevantes: Contingências
Tributárias (Código n. 361502, valor de R$ 5.267.728,10) e Impostos e Taxas (Código 361505,
valor de R$ 30.521.674,20.
Quanto à conta contábil Impostos e Taxas, a contribuinte asseverou tratar-se de
ICMS sobre aquisição de mercadorias sujeitas a substituição tributária. A contribuinte teria
registrado indevidamente o valor de ICMS a Recuperar no ativo e, quando verificou a
irrecuperabilidade desse ICMS, teria lançado em despesa. Em suas palavras:
Ocorre que, por um inafastável equivoco, a ora Impugnante acabou escriturando
créditos em entradas de bens sujeitos à substituição tributária, o que acabou fazendo
com que indevidamente mantivesse em seu ativo esse ICMS a Recuperar.
Todavia, a partir do momento em que se constatou tal equívoco — e dizer, que esse
ICMS era absolutamente IRRECUPERÁVEL, já que ditos valores ligavam-se a
operações de entrada de bens insertos na substituição tributária do ICMS —, outra
alternativa não havia senão a baixa desse ativo, o que contabilmente se faz com uma
contrapartida em despesa.
Esse e o contexto que determinou o reconhecimento da despesa de que aqui se cuida.
Frise-se, por essencial, que as operações de saída desses mesmos bens geraram receitas
que foram devidamente oferecidas à tributação, circunstancia essa sobre a qual não se
controverte, não tendo o Fisco jamais levantado qualquer óbice a essa cogente
conclusão.
Apesar de entender que esses esclarecimentos são por demais satisfatórios para excluir a
glosa em tela por completo, a ora Impugnante traz aos autos demonstrativos dessas
assertivas, como, verbi gratia, o Livro Razão que dá conta de que a contrapartida
desses Lançamentos a Débito na Conta n. 361505 sempre ocorreu com
Lançamentos a Crédito justamente na Contas de Ativo ICMS a Recuperar (n.
113303).
No que tange à conta Contingências Tributárias, a contribuinte alegou que se trata
do valor que está sendo cobrado por meio do processo no 16306.000178/2009-01. Reproduzo
trecho que trata da matéria:
Tendo em vista que tais valores foram objeto de prévia compensação que não restou
homologada, a não homologação e a consequente formalização do crédito tributário
exigido no citado Processo Administrativo n. 16306.000178/2009-01 fez com que a
Impugnante reconhecesse tal passivo e a correlata despesa, sendo importantíssimo
asseverar que a contribuinte procedeu ao pagamento à vista dos valores na esteira da Lei
n. 11.941/09, o que pode ser constatado a partir da Consolidação do Débito na
modalidade de Pagamento à Vista que segue anexa .
A Impugnante reconhecesse que existe um ligeiro e indevido acréscimo em relação à
despesa que foi glosada, tendo em vista que o montante que lhe estava sendo exigido e
que foi objeto do pagamento à vista e da ordem de R$ 5.254.461,07, ao passo que o
valor aqui glosado e de R$ 5.267.728,10.
Nada obstante, ante a demonstração inequívoca aqui empreendida, e certo que a glosa
em apreço e indevida, quando menos até o limite de R$ 5.254.461,07, cifra essa quitada
pela Impugnante. (grifos do original)
4) Outras Exclusões (Linha 69, Ficha 9A da DIPJ): inicialmente, a contribuinte
esclareceu que tratam-se das seguintes contas contábeis:
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

i) Conta n. 114150, correspondente à exclusão de R$ 1.220.178,00 no 1° trimestre de
2009;
ii) Conta n. 114903, correspondente à exclusão de R$ 82.385,00 no 1° trimestre de
2009;
iii) Conta n. 361203, relativa à exclusão de R$ 53.517,00 no 4° trimestre de 2009.
(grifos do original)
Em relação às duas primeiras contas, a contribuinte trouxe elementos probatórios
que comprovariam a correta adição dos valores no 4o trimestre de 2008:
Com efeito, em relação às Contas n. 114150 e n. 114903 — que determinaram
exclusões no 1o trimestre de 2009 nos montantes de R$ 1.220.178,00 e R$ 82.385,00,
respectivamente —, é inequívoco que a r. autoridade autuante equivocou-se, eis que tais
valores hialinamente foram adicionados ao lucro real e à base da CSLL atinentes ao 40
trimestre de 2008.
Deveras, os documentos anexos demonstram de forma clarividente tais adições no 40
trimestre de 2008, de modo que as autuações, neste ponto, tiveram lugar unicamente em
virtude de erro material: data maxima venia, a r. autoridade fiscal simplesmente não
vislumbrou adições que constam dos registros fiscais da ora Impugnante atinentes ao 4o
trimestre de 2008, no montante de R$ 1.302.563,00 — somatório de R$ 1.220.178,00
(Conta n. 114150) e R$ 82.385,00 (Conta n. 114903).
Em relação à conta 361203, a contribuinte argumentou que se tratava da reversão
de provisão que, na época da sua formação, havia sido adicionada no LALUR:
De fato, trata-se simplesmente da reversão de uma Provisão anteriormente constituída
para a Recuperabilidade de Ativos (impairment), provisão essa que, na esteira dos
Razões anexos, agora resta completamente demonstrada.
Com efeito, por ocasião da constituição dessa Provisão — que e uma conta redutora de
Ativo —, a correlata contrapartida em despesa foi adicionada aos resultados do periodo;
já no 4° trimestre de 2009, período aqui controvertido, referida Provisão foi revertida,
com a respectiva contrapartida em conta de Receita, de modo que obviamente referida
receita deveria ser excluída dos resultados, ante a prévia adição da despesa gerada
quando da sua constituição. (grifos do original)
5) Recolhimento a menor de IRPJ (diferença DIPJ x DCTF): em relação a esta
matéria, houve concordância expressa da contribuinte, que informou já haver feito o
recolhimento do tributo com multa e juros.
Antes de proceder ao julgamento de primeira instância, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, por meio da Resolução no 14-3.443,
converteu o julgamento em diligência para que a fiscalização pudesse se manifestar sobre os
documentos juntados à impugnação, bem como sobre as alegações acerca do critério de rateio
das despesas com energia elétrica.
A autoridade administrativa, em síntese, fez as seguintes considerações.
No que tange à comprovação da despesa de energia elétrica, asseverou que
todos os elementos probatórios juntados à impugnação já haviam sido apreciados durante o
procedimento fiscal. Quanto à metodologia de cálculo dos percentuais de rateio das despesas
proposta pela fiscalizada, a autoridade a contestou nos seguintes termos:
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

Quanto à conta Prevenção de Perdas, a fiscalização constatou que a contribuinte
apresentou apenas demonstrativos (planilhas) desacompanhadas de quaisquer documentos
comprobatórios.
Da mesma fora, entendeu que as alegações relativas à conta 361505 Impostos e
Taxas não estava devidamente suportada por elementos probatórios.
Sobre a alegação de despesas de tributos cujas compensações não foram
homologadas, lançadas na conta 361502 Contingências Tributárias, a fiscalização argumentou
que trata-se de fato de exercícios anteriores e, dessa forma, não deveria compor o resultado de
2009.
Por outro lado, a autoridade fiscal considerou devidamente comprovadas as
Outras Exclusões (Linha 69 da Ficha 9A da DIPJ).
Regularmente intimada a se manifestar sobre o relatório da diligência, a
contribuinte, em essência, reiterou as alegações da impugnação. É de se destacar, entretanto, a
formulação de pedido subsidiário relativo à glosa de despesas da conta 361502 Contingências
Tributárias, para que se reconheça, ao menos, as despesas de juros e multa.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ, cujo acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
As justificativas da defesa são passíveis de serem acolhidas se forem acompanhadas de
documentos hábeis e capazes de fundamentá-las.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de primeira instância acatou o
resultado da diligência e considerou comprovadas as exclusões atinentes à linha 69 da Ficha 9A
da DIPJ (contas contábeis 114150, 114903 e 391203). Desta forma, alterou-se a apuração das
bases de cálculo de IRPJ e CSLL do 1o e do 4o trimestres de 2009 conforme o quadro abaixo:
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

Não houve alteração no 2o e 3o trimestres.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte manejou o recurso voluntário
ora sob análise.
Na peça recursal, a contribuinte reiterou o requerimento para que sejam
vinculados
os
processos
no
19515.720404/2014-55,
19515.720446/2014-96
e
19515.720405/2014-08 e, em essência, reeditou as alegações da impugnação e da manifestação
acerca do relatório de diligência.
Em sede de recurso voluntário, não houve apresentação de novos elementos
probatórios.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Preambularmente, é preciso apreciar o pedido de vinculação dos processos no
19515.720404/2014-55, 19515.720446/2014-96 e 19515.720405/2014-08. Conforme relatado
anteriormente, a fiscalização abarcou os tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. No presente
processo, foram acostados os lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL. Os lançamentos de PIS e
COFINS foram juntados aos processos no 19515.720446/2014-96 e 19515.720405/2014-08.
Entretanto, embora os processos tenham decorrido do mesmo procedimento fiscal,
a vinculação nesta etapa de julgamento em segunda instância administrativa não é possível.
Consultando o Comprot, verifico que o processo no 19515.720446/2014-96 já foi
arquivado. Por sua vez, o processo no 19515.720405/2014-08 foi pautado para julgamento pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento em 12/2019, impossibilitando a
vinculação pretendida.
Como os demais processos não se encontram na mesma etapa de julgamento em
segunda instância administrativa, não há como reuni-los para julgamento.
Assim, é de se indeferir o pleito de vinculação dos processos para julgamento em
conjunto.

Mérito.
Vale destacar que apenas três matérias atinentes às bases de cálculo de IRPJ e
CSLL foram devolvidas para apreciação desta segunda instância administrativa por força do
recurso voluntário: Despesa de energia elétrica (conta 333203 Energia Elétrica); Despesa com
Prevenção de perdas (conta 333497 Prevenção de Perdas); e Outras despesas (Linha 60,
Ficha 6a da DIPJ).
Trata-se de matérias essencialmente probatórias.

1) Despesa de energia elétrica (conta 333203 Energia Elétrica)
Em relação a esta matéria, há dois aspectos distintos e complementares a apreciar.
Primeiro, a efetiva comprovação das despesas. Em seguida, a segregação das despesas próprias
da recorrente daquelas suportadas pelos sublocatários.
Em relação à questão da efetiva comprovação das despesas de energia elétrica,
considerando que não houve a apresentação de nenhum elemento probatório em sede de recurso
voluntário, tenho que não merecem reparos o lançamento de ofício e a decisão de piso.
É oportuno realçar que, na diligência realizada na primeira instância, a autoridade
fiscal voltou a examinar os elementos probatórios juntados pela recorrente na impugnação e
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

concluiu que são exatamente os mesmos elementos que já haviam sido apreciados durante o
procedimento fiscal.
Em síntese, consideram-se não comprovadas as despesas para as quais não tenham
sido apresentados documentos hábeis e idôneos ou em relação às quais os documentos tenham
sido emitidos em nome de pessoa diversa, sem qualquer outro elemento probatório que vincule
efetivamente a despesa à recorrente.
Noutro giro, tenho que a recorrente tem parcial razão em relação à questão do
rateio das despesas de energia elétrica.
Vale destacar que a contribuinte reconheceu que parte da despesa com energia
elétrica não é própria, mas de sublocatários. Em verdade, insurgiu-se tão somente contra a
metodologia de determinação do critério de rateio adotado pela fiscalização.
Creio que a recorrente tem razão quando alega que não se pode adotar um critério
de rateio que dê o mesmo tratamento para os lançamentos contábeis a crédito decorrentes de
estornos e de despesas de terceiros.
Por outro lado, não se pode utilizar inteiramente o cálculo da contribuinte pois os
percentuais são baseados no cotejamento dos totais de lançamentos a débito, que não foram
comprovados documentalmente, com os valores efetivos de terceiros. Vale lembrar que esses
valores de terceiros foram apurados pela própria contribuinte e não foram questionados pela
fiscalização.
Na espécie, vejo que não é necessário arbitrar um percentual (estimativa) para
determinar o consumo próprio, uma vez que a própria contribuinte detalhou quais são os
montantes pagos por terceiros.
Explico.
Inicialmente, reproduzo a tabela que consta do relatório acima, que foi elaborada a
partir da demonstração da própria contribuinte:
Energia Elétrica
Total líquido comparável
Total do crédito Aproveitável
Terceiros
Janeiro
R$640.701,50
R$544.955,57
R$95.745,93
Fevereiro
R$706.790,21
R$610.589,84
R$96.200,37
Março
R$670.704,61
R$584.832,27
R$85.872,34
Abril
R$849.633,33
R$765.354,10
R$84.279,23
Maio
R$707.467,03
R$619.264,73
R$88.202,30
Junho
R$612.999,33
R$533.166,61
R$79.832,72
Julho
R$600.085,25
R$472.064,01
R$128.021,24
Agosto
R$628.955,93
R$535.627,94
R$93.327,99
Setembro
R$581.005,32
R$483.889,91
R$97.115,41
Outubro
R$668.817,22
R$561.315,27
R$107.501,95
Novembro
R$722.007,41
R$609.297,20
R$112.710,21
Dezembro
R$807.622,66
R$648.272,43
R$159.350,23

Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

Como dito, a fiscalização, na diligência, não questionou especificamente os
valores atribuídos a terceiros, limitando-se a fazer uma crítica genérica à fórmula utilizada pela
contribuinte para apurar os percentuais de consumo próprio.
Uma vez que são incontroversos os montantes atribuídos a terceiros
(intragrupo e sublocatários), para que se apure o valor efetivo de consumo de energia
elétrica da recorrente, basta subtrair dos valores efetivamente comprovados pela
fiscalização os montantes de terceiros registrados na contabilidade da recorrente.
A apuração ficaria conforme a tabela abaixo:
Energia Elétrica apuração de acordo com os elementos probatórios
Montante comprovado
(fiscalização)
Parcela de terceiros
(contabilidade)
Valor da despesa aceita
Janeiro
R$273.379,40
R$95.745,93
R$177.633,47
Fevereiro
R$369.806,62
R$96.200,37
R$273.606,25
Março
R$294.546,09
R$85.872,34
R$208.673,75
Abril
R$355.803,28
R$84.279,23
R$271.524,05
Maio
R$318.775,24
R$88.202,30
R$230.572,94
Junho
R$296.575,36
R$79.832,72
R$216.742,64
Julho
R$403.270,79
R$128.021,24
R$275.249,55
Agosto
R$220.255,17
R$93.327,99
R$126.927,18
Setembro
R$277.832,19
R$97.115,41
R$180.716,78
Outubro
R$351.139,93
R$107.501,95
R$243.637,98
Novembro
R$369.566,94
R$112.710,21
R$256.856,73
Dezembro
R$376.906,68
R$159.350,23
R$217.556,45
Total
R$3.907.857,69
R$1.228.159,92
R$2.679.697,77

Merece destaque que o valor apurado desta forma é bastante próximo do montante
apurado conforme a metodologia da fiscalização (R$ 2.686.184,88).
Todavia, a apuração da contribuinte é baseada no lucro real trimestral e não no
lucro real anual. Assim, é preciso verificar a despesa em cada trimestre. Considerando que é
vedada a reforma da decisão de piso em prejuízo da recorrente, tomo como despesa a ser
reconhecida na apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL o maior valor entre aquele
reconhecido pela fiscalização (e mantido pela DRJ) e o valor determinado neste voto:
Energia Elétrica
Apuração do relator
Fiscalização
Valor a ser considerado
1 trimestre
R$659.913,47
R$655.870,43
R$659.913,47
2 trimestre
R$718.839,63
R$720.353,47
R$720.353,47
3 trimestre
R$582.893,51
R$489.746,90
R$582.893,51
4 trimestre
R$718.051,16
R$820.214,08
R$820.214,08
Total
R$2.679.697,77
R$2.686.184,88
R$2.783.374,53

Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

A partir da tabela acima, deve-se corrigir o montante de despesas de energia
elétrica do 1o e do 3o trimestres.
Nestes termos, dou provimento parcial ao recurso voluntário no tópico da despesa
de energia elétrica para reconhecer o montante de despesas do 1o trimestre em R$ 659.913,47 e
do 3o trimestre em 582.893,51.

2) Prevenção de perdas (conta 333497 Prevenção de Perdas)
Neste ponto, a contribuinte não logrou juntar elementos de prova que desse
suporte às suas alegações, limitando-se a apresentar planilhas com demonstrativos dos
lançamentos. Tais planilhas, embora possam ser úteis para a compreensão dos lançamentos
contábeis, não se prestam a comprová-los.
É cediço que os lançamentos contábeis, para fazerem prova em favor da
contribuinte, devem estar devidamente apoiados em documentos hábeis e idôneos, conforme se
pode observar nos seguintes dispositivos legais:
Código Civil:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o
balanço patrimonial e o de resultado econômico.
[...]
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações
relativas ao exercício da empresa.
[...]

Decreto-Lei no 1.598/1977:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição especial,
atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração. (grifei)
Assim, as despesas não comprovadas devem ser glosadas.
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

3) Outras despesas (Linha 60, Ficha 6A da DIPJ)
Neste tópico, conforme relatado anteriormente, a recorrente concentrou suas
alegações nas despesas lançadas nas contas Contingências Tributárias (Código n. 361502, valor
de R$ 5.267.728,10) e Impostos e Taxas (Código 361505, valor de R$ 30.521.674,20).
3.1) Contingências Tributárias
Segundo a recorrente, este tópico trata da baixa de créditos de ICMS que estariam
registrados em contas do ativo na contabilidade.
Inicialmente, é de se ressaltar a dubiedade da alegação da recorrente. Na
impugnação, conforme relatado, a contribuinte asseverou que se trata de créditos indevidos, pois
decorrentes da aquisição de mercadorias sujeitas à substituição tributária. É neste sentido,
também, a Nota Explicativa transcrita no recurso voluntário:
“Impostos sobre vendas – o Estado de São Paulo tem submetido novos segmentos ao
regime de tributação do ICMS por substituição tributária (retenção antecipada do
imposto com desoneração dos demais elos da cadeia). A partir de então, vários
segmentos foram abrangidos gradativamente por essa sistemática, tais como,
medicamentos, bebidas, higiene pessoal, perfumaria, papéis, produtos de limpeza,
bicicletas, ferramentas, colchoaria, aparelhos elétricos, eletrodomésticos e brinquedos.
Em função disso, atualmente cerca de 80% da gama de produtos comercializados pela
Companhia estão abrangidos por essa sistemática.
A substituição tributária torna custo o que anteriormente era creditado pela Companhia
na compra de seus produtos, reduzindo, consequentemente, a geração de débitos de
ICMS nas suas vendas.
Considerando que a Companhia não possui perspectiva de aproveitamento dos créditos
de ICMS, a Administração decidiu conservadoramente efetuar a baixa do montante de
R$ 152.207 na controladora e R$ 255.146 no consolidado.”
Mas, na peça recursal, a contribuinte trouxe outros dois argumentos:
A imprestabilidade dos créditos que a ora Recorrente mantinha em seu Ativo decorreu
de duas circunstâncias distintas, quais sejam:
i) Prescrição de parte dos créditos de ICMS, de modo que o transcurso do tempo acabou
por fulminar a possibilidade do seu aproveitamento; e
ii) Natureza dos insumos que, quando adquiridos, determinaram a (errônea)
contabilização de créditos de ICMS: bens adquiridos para uso e consumo, que não
geram créditos de ICMS para seus adquirentes
Ora, se as mercadorias são sujeitas à substituição tributária do ICMS e o crédito
foi indevidamente lançado no ativo, não há que se falar de “prescrição” deste crédito. Ele é
indevido e deve ser estornado. Quanto à segunda alegação, além de não produzir efeitos práticos,
pois, de qualquer forma, o crédito de ICMS seria indevido, a recorrente não trouxe qualquer
elemento de prova que lhe desse suporte.
Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

Quanto à dedutibilidade da baixa dos créditos de ICMS, o primeiro ponto a
destacar é que a alegação de que a origem dos créditos seria a aquisição de mercadorias com
substituição tributária carece de comprovação. Seria necessário a contribuinte juntar documentos
fiscais que demonstrassem inequivocamente a origem dos créditos baixados em 2009 e dessem
suporte à argumentação.
A fiscalização, no Relatório Fiscal elaborado ao final do procedimento de
diligência, conforme determinação da DRJ, chegou à mesma conclusão:

Ademais, o lançamento contábil no ativo de ICMS a recuperar em operações
sujeitas a substituição tributária das operações subsequentes (“substituição para frente”) é
inteiramente indevido. Afinal, a substituição é justamente da operação de saída da mercadoria no
ato de revenda feito pelo substituído.
Para que não pairem dúvidas, vale citar a lição de Deonísio Koch:
O contribuinte substituído, quando receber a mercadoria do substituto com o ICMS
devidamente destacado em documentos fiscais idôneos, não está mais obrigado a
recolher o imposto por ocasião da efetivação de sua venda ao consumidor final, exceto
se essa venda ocorrer para outro Estado, hipótese em que deverá fazer nova retenção do
imposto, a favor do Estado de destino da mercadoria, devendo ser-lhe permitido o
ressarcimento do imposto retido anteriormente, para evitar a dupla exigência.
[...]
Ao contribuinte substituído é vedado o uso do crédito relativo à entrada de mercadorias
cujo imposto tenha sido retido anteriormente por substituição tributária. Isso porque este
crédito já lhe foi concedido quando do cálculo do imposto retido na fonte [...] (KOCH,
Deonísio. Manual do ICMS: teoria e prática. Curitiba: Juruá, 2012. P. 227 – 228)
Portanto, contrariamente ao que foi alegado na peça recursal, não se trata de uma
perda, que poderia ser sujeita à dedução, mas de lançamentos contábeis absolutamente indevidos
feitos em períodos anteriores. Portanto, o estorno de tais lançamentos indevidos não pode afetar
o resultado no período fiscalizado.
É de se afastar, portanto, as alegações da contribuinte neste tópico.
3.2) Impostos e Taxas
Aqui trata-se da possibilidade de deduzir os juros decorrentes dos tributos
exigidos por meio do processo no 16306.000178/2009-01.
Inicialmente, a contribuinte havia pleiteado a dedutibilidade do tributo, mais
multa e juros. Contudo, na peça recursal, restringiu seu pedido ao montante dos juros, conforme
excerto abaixo:
Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

Quanto à esta rubrica, a decisão recorrida afirma que a referida despesa teria sido
reconhecida nos respectivos períodos de apuração dos débitos exigidos no processo no
16306.000178/2009-01.
Ademais, alegou que os débitos teriam sido pagos à vista no âmbito da Lei no
11.941/2009, que reduziu integralmente o valor da multa em 45% o valor dos juros
exigidos.
Também alegou que o montante exigido seria de R$ 368.929,05, valor inferior ao
contabilizado.
Inicialmente, importante esclarecer em relação à esta última alegação, que o valor de R$
368.929,05 se refere à um dos débitos do processo no 16306.000178/2009-01, o qual
somado ao de R$ 2.095.499,04 perfaz o total de principal de R$ 2.464.428,09. Este
valor, acrescido de multa e juros até o momento da liquidação, perfazia o total de R$
5.254.461,07 (fls. 1.507).
Em relação aos demais argumentos da decisão, convém ressaltar que, por mais que
os valores de principal tenham sido reconhecidos no período do referido débito
(2003 e 2004) e os de multa tenham sofrido redução integral, foi liquidado o valor
de R$ 1.263.431,05 (já com a redução de 45%) relativo aos juros do processo.
Neste sentido, deve-se ao menos ser reconhecida à despesa relativa aos juros
recolhidos em 2009. Isso por que, devido à incidência mensal dos juros e o fato de
que seu efetivo reconhecimento e liquidez só se deu no momento do pagamento (em
2009), não era possível reconhecer tal valor no momento de apuração dos débitos
lançados em 2003 e 2004.
Assim, nada mais correto do que o reconhecimento da referida despesa (juros) apenas
em 2009 quando da sua liquidação. (grifei)
Quanto a essa parte, deve-se acolher parcialmente as alegações da contribuinte,
visto que são dedutíveis os juros incorridos no período fiscalizado.
Neste sentido é a lição de Hiromi Higuchi:
Os juros incidentes sobre tributos não recolhidos no prazo legal são dedutíveis no
período em que foram incorridos e não no período de seu efetivo pagamento, porquanto
prevalece o regime de competência. (HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das
Empresas: interpretação e prática. 40a ed. São Paulo: IR Publicações, 2015.)
Assim, é de se reconhecer a despesa de juros de mora incorrida no ano-calendário
2009, conforme o regime de competência.

Conclusão.
Fundado nas razões expostas, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o direito à despesa de juros de mora sobre os créditos tributários
cobrados no processo no 16306.000178/2009-01, até o montante incorrido no ano-calendário
2009 conforme regime de competência, e para ajustar as despesas de energia elétrica do 1o e 3o
trimestres, conforme tabela abaixo:

Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720404/2014-55

Energia Elétrica
Voto
Fiscalização
Valor a ser considerado
1 trimestre
R$659.913,47
R$655.870,43
R$659.913,47
2 trimestre
R$718.839,63
R$720.353,47
R$720.353,47
3 trimestre
R$582.893,51
R$489.746,90
R$582.893,51
4 trimestre
R$718.051,16
R$820.214,08
R$820.214,08
Total
R$2.679.697,77
R$2.686.184,88
R$2.783.374,53

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital